Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710704-64.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE BRITO DE SOUSA IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL em favor de CARLOS HENRIQUE BRITO DE SOUSA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, em 17/12/2019, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, pois este se encontra preso desde 17/12/2019, ou seja, há mais de 90 dias, e não teve, até agora, manifestação do MM. Juiz singular acerca da necessidade da manutenção da prisão cautelar em decisão fundamentada, em afronta à Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e art. 316, parágrafo único, do CPP. Requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, “em virtude do decurso do prazo de 90 dias para manifestação acerca da necessidade da manutenção da prisão”. Decido. No presente habeas corpus, a defesa requer a soltura do paciente alegando, unicamente, o decurso de prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Compulsando os autos, verifica-se que não há informação acerca da reavaliação, pelo MM. Juiz singular, da necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, no prazo de 90 dias, e que também não há pedido de revogação da prisão preventiva na vara de origem. Assim, o pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador